Tribunal: STF
Processo: RHC 181068
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 121, §2º, I E IV, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA E POSSIBILIDADE DE GERAR TEMOR ÀS TESTEMUNHAS. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.